Tribunal: TJMT
Processo: 1017607-55.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017607-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), MUCIO VILELA DE OLIVEIRA - CPF: 172.234.401-63 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

MUCIO VILELA DE OLIVEIRA

A
GRAV
ADO(S):

BANCO DO BRASIL
SA

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão
que
nos autos dos Embargos à Execução indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça ao agravante, determinando o parcelamento das custas processuais em seis parcelas, ante ausência de comprovação da hipossuficiência econômica alegada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se, à luz dos documentos apresentados, o agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, diante da presunção relativa de hipossuficiência prevista em lei e da análise judicial das condições econômicas da parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do benefício da gratuidade da justiça exige demonstração de que o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios comprometeria o sustento próprio ou de sua família, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/1988, e do art. 98 do CPC.

O deferimento do benefício não exige demonstração de miserabilidade absoluta, mas requer documentação idônea e suficiente que comprove a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

No caso, os extratos bancários e relatório do Serasa apresentados não demonstram, de modo claro e suficiente, a real incapacidade financeira do agravante, sendo insuficientes para afastar a conclusão do juízo de origem quanto à ausência de hipossuficiência.

A autorização de parcelamento das custas em seis parcelas, prevista no art. 98, § 6º, do CPC e no art. 468, §§ 6º e 7º, da CNGC/MT, constitui medida apta a compatibilizar o acesso à justiça com o dever de arcar com as despesas do processo, na ausência de prova robusta de incapacidade financeira.

A jurisprudência do STJ reconhece a presunção relativa da declaração de pobreza, mas exige sua corroboração por elementos mínimos de prova, aptos a demonstrar que o pagamento das custas comprometeria a subsistência do requerente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão da gratuidade da justiça depende de demonstração idônea de que o pagamento das despesas processuais comprometeria o sustento próprio ou familiar, não bastando mera declaração desacompanhada de elementos mínimos de prova.

O parcelamento das custas processuais é
medida
compatível com o acesso à justiça quando não comprovada a impossibilidade absoluta de pagamento integral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98, § 6º, e 99, § 3º; CNGC/MT, art. 468, §§ 6º e 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp n. 2.082.397/SP; TJMT,
1003857-64.2017.8.11.0000
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MUCIO VILELA DE OLIVEIRA contra decisão de ID: 193061479, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos dos Embargos à Execução nº 1030775-52.2024.8.11.0003, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais em seis parcelas, nos seguintes termos:

Vistos etc.

A parte embargante pleiteia a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, alegando não ter condições de pagar as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

No entanto, observa-se dos documentos juntados com a inicial, que o embargante possui renda capaz e suficiente a suportar o pagamento das despesas do presente feito.

Assim, considerando que a Assistência Judiciária deve ser deferida em casos de ausência de condições financeiras,
indefiro
a concessão do benefício, vez que não preenchido os requisitos legais.

Lado outro, a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC, determina que as custas processuais sejam recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas ao final.

Entretanto, considerando que a lei processual permite o parcelamento das custas, conforme dispõe o artigo 98, § 6º, do CPC, defiro o parcelamento das custas/despesas processuais em 06 (seis) parcelas, nos termos do artigo 468, §§ 6º e 7º da CNGC/MT.

O artigo 468, §7º da CNGC, dispõe que: “
O parcelamento poderá ser realizado
em até seis parcelas mensais
e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do juiz.
” (grifei)

Assim, considerando as ilações da parte autora, hei por bem conceder o parcelamento das custas no limite máximo descrito na CNGC, ou seja, permitir que sejam recolhidas em
06 (seis)
parcelas mensais e sucessivas,
devendo a parte autora solicitar a liberação das guias
diretamente ao Departamento de Controle de Arrecadação (DCA), através do
email
dca@tjmt.jus.br, anexando cópia desta decisão
.

Intime o autor na pessoa do patrono constituído para juntar aos autos o comprovante da primeira parcela no prazo de 15 (quinze)dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, nos termos do artigo 290 do CPC.

Cumprida a determinação acima, voltem-me conclusos.

Intime. Cumpra.

Em suas razões recursais
(ID.
290223386
)
a parte
R
ecorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Da
al
egada insuficiência financeira e necessidade de concessão do benefício da justiça gratuita
;

Ao final,
p
ugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada e conceder os benefícios da gratuidade da justiça.

Recurso do réu tempestivo (Aba Expedientes –
Decisão (39944985)

– PJE 1º Grau) e preparo
dispensado
ante
o recurso ser sobre o
deferimento da justiça gratuita

(ID.
290230387
).

Contrarrazões
(id.

294534869
) pelo desprovimento recursal
.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

A
GRAV
ANTE(S):

MUCIO VILELA DE OLIVEIRA

A
GRAV
ADO(S):

BANCO DO BRASIL SA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que
se trata de
Agravo de Instrumento
interposto por MUCIO VILELA DE OLIVEIRA contra decisão de ID: 193061479
PJE 1º Grau
, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos dos Embargos à Execução nº 1030775-52.2024.8.11.0003, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais em seis parcelas

O agravante afirma que faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, alegando que instruiu o pedido com extratos bancários e relatório do Serasa que evidenciariam sua insuficiência financeira para arcar com as custas processuais, estimadas em valor elevado, sem comprometer seu sustento.

Sustenta que a decisão agravada indeferiu o benefício sem fundamentação concreta, limitando-se a presumir capacidade financeira com base em apreciação subjetiva dos documentos, contrariando o disposto no art. 99, § 3º, do CPC e o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Defende que, para a concessão da gratuidade, não se exige prova de miserabilidade absoluta, mas apenas a demonstração de que o pagamento das despesas processuais afetaria o sustento próprio ou familiar, e que a negativa da benesse configura restrição ao acesso à justiça.

O agravado, em contrarrazões, sustenta que a documentação apresentada não comprova a alegada hipossuficiência econômica, ressaltando que o agravante possui renda e patrimônio compatíveis com o pagamento das custas, como teria sido verificado pelo juízo de origem.

Defende que a análise judicial foi adequada, baseada nos elementos concretos dos autos, e que a concessão da gratuidade não deve se dar apenas por
declaração, exigindo análise efetiva da situação econômica, motivo pelo qual requer a manutenção da decisão agravada.

Passo à análise das teses
recursais
.

Da alegada insuficiência financeira e necessidade de concessão do benefício da justiça gratuita;

A controvérsia cinge-se à verificação dos requisitos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça ao agravante nos autos dos embargos à execução, diante do indeferimento em primeiro grau, sob fundamento de ausência de comprovação de hipossuficiência, com autorização para parcelamento das custas.

A legislação processual civil, notadamente em seu art. 98, assegura a gratuidade da justiça à pessoa natural ou jurídica que demonstre não possuir condições de arcar com as despesas do processo e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

O art. 99, § 3º, do CPC, por sua vez, estabelece que a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural goza de presunção de veracidade, cabendo ao magistrado indeferir o pedido apenas diante de elementos que evidenciem, de forma concreta e inequívoca, a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício, devendo, inclusive, oportunizar à parte a comprovação de sua condição financeira antes de decidir.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reitera que a declaração de hipossuficiência é suficiente para ensejar o deferimento da gratuidade, salvo se houver prova robusta em sentido contrário nos autos, apta a afastar a presunção legal conferida pelo legislador ordinário.

Ressalta-se, ainda, que não se exige, para a concessão do benefício, o estado de miserabilidade absoluta, mas apenas que o pagamento das despesas processuais seja apto a comprometer o sustento próprio ou de sua família, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

No caso dos autos, observa-se que o agravante instruiu seu pedido de gratuidade da justiça com a juntada de extratos bancários e relatório do Serasa, os quais, segundo suas razões, comprovariam a ausência de disponibilidade financeira e a existência de restrição creditícia, circunstâncias que, em tese, indicariam hipossuficiência.

Contudo, a análise dos documentos revela que tais extratos não informam a movimentação detalhada da renda do agravante, tampouco evidenciam despesas mensais ou obrigações financeiras que possam demonstrar o efetivo comprometimento de sua subsistência com eventual pagamento das custas processuais.

Da mesma forma, a simples existência de registro de inadimplência perante órgãos de proteção ao crédito, por si só, não é elemento suficiente para a caracterização da impossibilidade de arcar com as despesas do processo, especialmente porque a restrição pode decorrer de múltiplas situações, inclusive eventuais discussões jurídicas em andamento, e não necessariamente da ausência de recursos para custeio do processo em trâmite.

Por oportuno, ressalto que, embora o agravante alegue que as custas processuais, no caso concreto, são elevadas (R$ 21.940,78), a decisão agravada expressamente consignou a possibilidade de parcelamento em até seis vezes, conforme autoriza o art. 98, § 6º, do CPC e as normas da Corregedoria-Geral do TJMT.

Tal providência, aliás, visa justamente compatibilizar o dever de acesso à justiça com a obrigação de custear as despesas processuais, possibilitando ao jurisdicionado a diluição do encargo em prazo razoável, quando não se verifica situação de flagrante carência de recursos.

Ressalte-se que não se desconhece o caráter instrumental do processo como meio de efetivação de direitos fundamentais, notadamente o acesso à ordem jurídica justa, e que eventuais dúvidas quanto à suficiência de renda devem ser solucionadas em favor do requerente, sobretudo diante de documentação idônea e inequívoca.

No entanto, no caso concreto, além de a documentação ser precária e insuficiente, verifica-se que o agravante não apresentou elementos mais robustos, como declaração de imposto de renda, comprovante de rendimentos ou relação detalhada de despesas, sequer justificando a ausência desses documentos, mesmo após intimação expressa para complementar a instrução.

Neste contexto, entendo que o juízo de origem agiu em consonância com o devido processo legal e os parâmetros normativos, analisando de forma fundamentada o pedido do agravante, levando em consideração os elementos fáticos e documentais disponíveis.

Não houve, portanto, afronta à presunção de veracidade prevista no art. 99, § 3º, do CPC, pois a concessão do benefício exige, ainda que em grau de cognição
sumária, que a alegação de insuficiência seja minimamente corroborada por documentação idônea, o que, no caso dos autos, não se verificou.

Cabe registrar que a jurisprudência, a exemplo do julgado do STJ (
AgInt
no REsp n. 2.082.397/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023,
DJe
de 7/12/2023), reconhece a presunção relativa da declaração de insuficiência, a qual pode ser afastada por elementos concretos constantes dos autos, cabendo ao magistrado analisar o contexto probatório apresentado.

Não se exige estado de miserabilidade, mas é imprescindível a demonstração efetiva de que o pagamento das despesas processuais comprometeria o sustento do interessado e de sua família
, o que não ocorreu no presente caso.

Em igual sentido, julgado desta Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por
Jouse
Anne Lelis de Sena Curvo Gugelmin contra decisão proferida nos autos de ação de busca e apreensão, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, ao fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica da parte agravante. A decisão agravada foi mantida, com julgamento simultâneo da prejudicialidade do agravo interno interposto pela parte agravada Safra Crédito, Financiamento e Investimento S.A. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se a parte agravante faz jus à concessão do benefício da justiça gratuita, à luz das provas constantes nos autos que supostamente atestariam sua condição de hipossuficiência econômica. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão da gratuidade da justiça exige a comprovação da insuficiência de recursos para custear as despesas processuais, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e dos
arts
. 98 e 99 do CPC. A alegação de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada por elementos nos autos que evidenciem condição econômica incompatível com a alegada miserabilidade. A documentação apresentada revela rendimentos tributáveis significativos, movimentações financeiras expressivas, residência em área valorizada e padrão de consumo incompatível com a condição de hipossuficiência. A ausência de documentos robustos e idôneos que comprovem a real incapacidade financeira da parte agravante impede a concessão da gratuidade da justiça, a qual deve ser deferida apenas em caráter excepcional. A utilização do pedido de justiça gratuita como mecanismo para afastar responsabilidade processual sem justificativa idônea desvirtua a finalidade do instituto e compromete o acesso equitativo à Justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de Safra Crédito, Financiamento e Investimento S.A prejudicado. Recurso de
Jouse
Anne Lelis de Sena Curvo Gugelmin desprovido. Tese de julgamento: A presunção legal de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa e pode ser afastada diante de elementos concretos que demonstrem a capacidade econômica da parte requerente. 2. A mera apresentação de declaração de pobreza
não é suficiente para a concessão do benefício da justiça gratuita quando os documentos dos autos indicam padrão de vida incompatível com a alegada carência financeira. 3. A gratuidade da justiça deve ser concedida de forma excepcional e fundamentada, com base em provas idôneas da real impossibilidade de arcar com os custos do processo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99. Jurisprudência relevante citada: TJMT,
ApCiv
0006910-38.2006.8.11.0006; TJMT, AI 1003857-64.2017.8.11.0000. (N.U 1009470-84.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2025,
Publicado
no DJE 13/06/2025)

Ademais, a mera discordância da parte quanto à valoração dos elementos probatórios não é suficiente para caracterizar ilegalidade ou arbitrariedade na decisão, sobretudo quando o magistrado se pauta na análise objetiva dos autos e oportuniza à parte o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Por todo o exposto, diante da ausência de comprovação concreta e suficiente da alegada hipossuficiência, entendo que deve ser mantida a decisão agravada, que indeferiu a gratuidade da justiça, limitando-se ao parcelamento das custas processuais conforme previsto na legislação de regência.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de
Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r.
decisão
fustigada

que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça ao agravante, nos exatos termos em que proferida pelo juízo de origem, facultando-se, contudo, o recolhimento parcelado das custas processuais, conforme estabelecido na legislação aplicável.

Por fim, o agravante também deve providenciar o recolhimento do preparo recursal, uma vez que foi indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025